Tribunal: TJDFT
Processo: 0790201-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0790201-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO HENRIK COSTA FARIA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO No caso sob exame, o único patrono do recorrente está com a OAB suspensa e foi descadastrado dos autos; intimado pessoalmente (ID79328903) para, no prazo de 10 dias, regularizar sua representação processual, o recorrente quedou-se inerte. Configura requisito de admissibilidade do recurso inominado perante as Turmas Recursais a obrigatoriedade da representação da causa por advogado (art. 41, § 2o, da Lei no 9.099/1995). Precedente das Turmas: Acórdão 1440179. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no art. 41, § 2o, da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 76, §2o, inc. I, do CPC. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95 e Enunciado n.o 122 do FONAJE). Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora